Tribunal: CARF
Processo: 10783.907564/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-04

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.907564/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.007 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
POSTO IATE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DESCONSIDERAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
CONTIDAS
EM
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ERRO DE FATO NÃO DEMONSTRADO.
Diante de alegações que busquem desconsiderar as informações contidas em
declaração de compensação de crédito tributário, mediante erro de fato, cabe
ao julgador a livre apreciação dos meios de prova e dos fatos apresentados no
âmbito do processo administrativo, a partir da qual, não tendo havido êxito do
recorrente na demonstração do erro de fato, resta mantido o Acórdão recorrido,
proferido no âmbito da DRJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.907564/2011-20
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.007 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907564/2011-20

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 10-65.977 da 5a Turma da DRJ/POA, de 17 de julho de 2019
(fls. 80 a 84):
Trata-se da manifestação de inconformidade(fls. 05 a 11) em face da emissão de
Despacho Decisório(DD) que reconheceu o direito creditório decorrente de saldo
negativo informado na Declaração de Compensação (Dcomp) no
03226.87427.210808.1.7.03- 1907 (fls. 25 a 36) no montante de R$ 139.051,78.
O contribuinte pretendeu compensar os débitos informados nesta e em outras 6(seis)
Dcomp, utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo referente ao ano-calendário
2004.
Quanto às parcelas de composição do crédito informadas na declaração de compensação
ora em análise, as mesmas foram confirmadas de forma total, no montante de R$
144.107,71. Como havia CSLL devida no período de R$ 5.055,89, restou saldo negativo
disponível de R$ 139.051,78, porém insuficiente para a totalidade das compensações
pretendidas, conforme quadro 3 do DD reproduzido a seguir:

Cientificada desse despacho em 21/06/2011(fls. 03), a interessada apresentou em
14/07/2011 manifestação de inconformidade, onde alega a suficiência do crédito.
Em síntese o contribuinte sustenta que um erro cometido na Dcomp no
17504.54768.180806.1.7.03-0600, de caráter retificador, que fazia referencia(retificava)
a Dcomp no 18920.49415.061005.1.3.03-0801, cujo crédito era referente ao AC2002,
levou a RFB a não homologar a totalidade dos débitos informados.
Sendo assim, a 1a Dcomp que refere o crédito a ser analisado, teria sido entregue em
18/08/2006 e não em 06/12/2005.
Neste sentido entende inconteste a existência do crédito de R$ 139.051,78 e reitera a
intenção de ver homologadas as compensações dentro da ordem sequencial requerida.
Requer, com base no princípio da verdade material que os erros cometidos não obstem o
exercício do seu direto, e que se homologue integralmente as compensações
formalizadas.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.007 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907564/2011-20

A DRJ, por sua vez, julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
empresa contribuinte, por entender que o procedimento adequado para a retificação não se daria
por meio de manifestação de inconformidade, mas sim por meio de procedimento próprio
(fl. 83).
Em síntese, a empresa contribuinte informou saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2004 como sendo na ordem de R$ 139.051,78, e todo o saldo negativo foi
reconhecido.
Ocorre que foi requerida a compensação de mais valores de débito do que os
valores reconhecidos como crédito de saldo negativo, remanescendo (não tendo sido reconhecida
a compensação) em relação à quantia de R$ 6.979,62 (Despacho Decisório, fl. 2).
Paralelamente a isso, em seu Recurso Voluntário de fls. 95 a 105, alega que, caso
seja considerada a ordem sequencial de entregas das DCOMPs, a correção dos créditos poderia
resultar na possibilidade de sua compensação.
Assim, a recorrente, para requerer o provimento do recurso, sustenta:
O cerne do presente recurso está em aceitar ou não a DCOMP
17504.54768.180806.1.7.03-0600 (doc. 06 da impugnação), substituída pelas DCOMP
retificadoras
09166.56212.150607.1.703-0418
e
03226.8727.210808.1.7.03-1907,
respectivamente (docs. 07 e 04 da impugnação), como sendo a declaração que
inaugurou a cadeia de compensações do saldo negativo de CSLL apurado no ano-
calendário 2014, no valor inicial de R$ 139.051,78, crédito este sobre o qual não paira
mais qualquer litígio, conforme, inclusive, assentado no acordão combatido.
Nesse diapasão, o Eg. CARF deve decidir se a DCOMP 17504.54768.180806.1.7.03-
0600 foi preenchida com erro pela apelante, de modo que as indicações incorretas em
seus campos “Tipo de Documento” e “Número da DCOMP Retificada”, geraram
vinculação indevida desta com outra DCOMP, sem que isso trouxesse qualquer prejuízo
ao erário público.
Ou seja, está-se diante do conflito de dois princípios processuais tributários, quais
sejam: o princípio da verdade material, sustentado pela recorrente, versus o princípio da
estabilização da lide, que embasou o acórdão proferido pela respeitável delegacia.
Na ótica da recorrente, os equívocos que cometeu no preenchimento da declaração de
compensação configuraram um lapso manifesto, na medida em que nelas ficou patente
sua real intenção de se valer da DCOMP em voga como documento inicial utilizado
para compensar o saldo negativo de CSLL, referente ao ano 2004, com seus débitos
apontados.
Com ênfase, a declaração de compensação no 17504.54768.180806.1.7.03- 0600, de
fato, inaugurou a utilização do crédito do saldo negativo de CSLL, referente ao ano
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.007 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907564/2011-20

2004, eis que anteriormente a ela nenhuma outra havia lançado sua monta inicial de
R$ 139.051,78, como sendo “Crédito Original na Data da Transmissão”.
Outro elemento de comprovação desse lapso citado é o preenchimento de todos os
campos necessários à composição/formação desse crédito inicial de saldo negativo de
CSLL 2004 (R$ 139.051,78), onde foram lançadas informações dos pagamentos e
estimativas que o compuseram tal crédito.
Ora, a identidade de valores entre o saldo negativo a compensar e o saldo original
utilizado na DCOMP, bem como a composição daquele crédito, são informações
inerentes e específicas a serem preenchidas apenas nas declarações de compensações
iniciais.
De outro lado, insta frisar que que a DCOMP 18920.49415.06012005.1.3.03- 0801
(doc. 08 da impugnação), a qual a RFB tomou como original, guardou relação com a
utilização de crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2001, como se pode
atestar observando os campos que consignaram o respectivo crédito tributário e sua
origem. Na verdade, a recorrente equivocou-se no preparo da DCOMP
17504.54768.180806.1.7.03-0600 (doc. 06 da impugnação), uma vez que aproveitou os
dados de outra declaração de compensação, já enviada e contida no programa gerador
da PER/DCOMP de seu desktop.
Nesse processo, a recorrente não se atentou em corrigir as informações já existentes nos
campos “Tipo de Documento” e “Número da DCOMP Retificada”, os quais estavam
pré-preenchidos, respectivamente, com os dados “Retificador” e o número
“18920.49415.06012005.1.3.03-0801”.
Esse mesmo vício de preenchimento também contaminou as DCOMP retificadoras nos.
09166.56212.150607.1.7.03-0418 e 03226.87427.210808.1.7.03-1997, haja vista estas
terem sido preenchidas sequencialmente a partir dos dados contidos na DCOMP no
17504.54768.180806.1.7.03-0600, que lhes precedeu. Não bastassem tais assertivas
serem suficientes, por si sós, para demonstrar a real utilização do saldo negativo de
CSLL, ano 2004, na cadeia de compensação descrita, a recorrente acosta ao final deste
recurso cópia dos livros razão dos anos 2004 a 2008.
Sobreleve-se que na escrituração contábil da recorrente é cabal e inconteste em retratar
que o saldo negativo de CSLL, ano 2004, foi utilizado para extinção dos mesmos
débitos presentes nas aludidas declarações de compensações, inclusive, sendo feitas
referências ao número destas nos respectivos lançamentos contábeis.
Portanto, a toda evidência a declaração de compensação 17504.54768.180806.1.7.03-
0600 deveria constituir documento original, e não retificador, sendo a informação que
lhe atribuiu esta condição gerada a partir de um equívoco no preenchimento do
documento.
Vale ressaltar que, na fl. 4, consta o detalhamento do objeto controvertido,
que é o valor de R$ 6.979,62, nos seguintes termos:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.007 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907564/2011-20

[...]

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise da existência de saldo compensável de CSLL (saldo negativo), ano-calendário 2004.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
11/10/2019 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 92), face à intimação recebida em
16/09/2019 (vide A.R., fl. 91), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário compreender que a recorrente
alega que a DCOMP no 17504.54768.180806.1.7.03-0600 teria iniciado, de modo original, a
cadeia de compensações dos saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.007 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907564/2011-20

Alega a recorrente que, por erro, teria informado que tal DCOMP no
17504.54768.180806.1.7.03-0600 seria retificadora de uma outra DCOMP que se referia a um
outro período (ano-calendário 2002) e, por esse motivo, não teria sido entendida pelos sistemas
da RFB como sendo uma declaração original utilizadora de créditos de CSLL do ano-calendário
2004.
Desse modo, remanescem essencialmente dois principais pontos controvertidos
pendentes de análise, a saber:
a) teria sido a declaração DCOMP no 17504.54768.180806.1.7.03-0600 uma
declaração retificadora da DCOMP no 18920.49415.061005.1.3.03.0801?
b) se não teria sido retificadora, haveria saldo para compensar os débitos da
DCOMP no 35303.34578.180909.1.7.03-7000 (que teve como demonstrativo
de crédito a DCOMP no 03226.87427.210808.1.7.03- 1907) ?
Vale ressaltar que o valor não homologado totaliza R$ 6.979,62, conforme
detalhamento constante na fl. 39, a saber:

A DRJ entendeu que a DCOMP no 17504.54768.180806.1.7.03-0600 seria uma
declaração retificadora da DCOMP no 18920.49415.061005.1.3.03.0801, pelo fato de que a de
no 17504.54768.180806.1.7.03-0600 teria substituído todos os débitos declarados na DCOMP de
no 18920.49415.061005.1.3.03.0801, com exceção do débito do CSLL de dezembro de 2004, o
qual já havia sido liquidado por meio de compensações declaradas em outra DCOMP (fl. 82).
A recorrente, por sua vez, indica erro no preenchimento, e que a
DCOMP no 17504.54768.180806.1.7.03-0600 não seria uma DCOMP retificadora da DCOMP
no 18920.49415.061005.1.3.03.0801,
alegando
que
a
DCOMP
no
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.007 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907564/2011-20

18920.49415.061005.1.3.03.0801 tratava da utilização de saldo negativo do ano-calendário
2002, enquanto a DCOMP no 17504.54768.180806.1.7.03-0600 tratava da utilização de saldo
negativo do ano-calendário 2004, dentro de uma sequência de declarações de compensação
utilizadoras do saldo negativo de 2004.
Acerca desse aspecto, sobre o qual controvertem DRJ e recorrente, necessário
considerar o disposto no art. 29 do Decreto Federal no 70.235/1972, in verbis:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção [...]
Nesse sentido, entendo como verossímeis os argumentos da DRJ, na medida em que
presumivelmente uma declaração que apresente os mesmos débitos, com pequenas diferenças
somente naquilo que foi efetivamente retificado, que já teriam sido apresentados por uma outra
declaração anterior, por si só, implica a percepção de se tratarem de retificadora e retificada.
Assim, tal fato confirma que a numeração da DCOMP retificada, preenchida em
campo próprio, na declaração retificadora, não se tratou de erro de fato.
Quanto às alegações da recorrente, no sentido de que a declaração
no 17504.54768.180806.1.7.03-0600 não seria uma DCOMP retificadora da DCOMP
no 18920.49415.061005.1.3.03.0801,
pelo
fato
de
que
a
DCOMP
no
18920.49415.061005.1.3.03.0801 tratava da utilização de saldo negativo do ano-calendário
2002, enquanto a DCOMP no 17504.54768.180806.1.7.03-0600 (posteriormente retificada pela
03226.87427.210808.1.7.03- 1907) tratava da utilização de saldo negativo do ano-calendário
2004, tais alegações sugerem a superveniência de algum aspecto alheio ao processo que
supostamente teria dado ensejo a que a recorrente quisesse honrar os débitos não com o saldo
negativo do ano-calendário 2002, mas com o saldo negativo do ano-calendário 2004; no entanto,
tais aspectos de gestão interna da empresa não caracterizam o erro de fato, na medida em que
referidas declarações se demonstram, conforme já abordado, como retificadora e retificada.
Quando aos documentos de fls. 106 a 110 (razões analíticos), os mesmos não se
encontram apresentados com os respectivos termos de abertura e encerramento, bem como com
o devido registro do livro no órgão oficial de registro do comércio, nem com as respectivas
assinaturas do responsável pela empresa e do contador responsável por sua elaboração, motivo
pelo qual não resta prejudicado o seu valor probatório.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.007 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907564/2011-20

Ocorre, no entanto, que a recorrente alega fato novo a ser considerado no
âmbito do presente processo, no seguinte sentido:
Após a recorrente ter apresentado sua manifestação de inconformidade em 14.07.2011,
ela foi surpreendida com um novo Descacho Decisório, sob no 048864575, emitido em
04.04.2013, número de processo de crédito 10783-900.752/2013-99 (cópia anexa), que
influenciou na higidez do suposto débito objeto de não homologação em discussão.
Frise-se, portanto, que as assertivas abaixo decorrem de fato novo, porquanto a emissão
do despacho decisório acima (cópia anexa) é superveniente à apresentação da
manifestação de inconformidade (art. 16, § 4o, “b”, Dec. 70.235/1972), sendo certo que
esta é a primeira oportunidade em que a recorrente fala nos autos desde então.
Ao analisar esse despacho decisório, a recorrente observou que ele teve por origem a
não aceitação da estimativa cobrada neste processo, em virtude da não homologação da
derradeira DCOMP da sequência (35303.34578.180909.1.7.03-7000), ou seja, a CSLL
estimada ref. 03/2007, no valor de R$ 6.979,62.
Para que fique claro, a RFB, tendo em vista a não homologação discutida nesse
processo, relativa ao débito de estimativa CSLL ref. 03/2007, não permitiu que este
tributo estimado compusesse o subsequente saldo negativo do respectivo exercício
(2007), vindo novamente a cobrar a cobrar diferença de tributo nas DCOMP que se
utilizaram desse crédito, tal como materializado no citado Despacho Decisório
048864575.
Pois bem, a recorrente, a princípio, até concordaria com a cobrança da estimativa de
CSLL ref. 03/2007, objeto deste processo, em caso de desfecho desfavorável, mesmo
achando isso pouco provável diante das razões supra ventiladas.
Nessa hipótese, ela promoveria o pagamento ou parcelamento do eventual débito de
CSLL ref. 03/2007, e ainda que não o fizesse, haveria possibilidade de o fisco cobrá-la
administrativa ou judicialmente, com todas as prerrogativas e privilégios cabíveis.
Contudo, entendo a RFB que está comprometida a cadeia subsequente à não
homologação da estimativa de CSLL ref. 03/2007, cria-se uma situação que se replica
infinitamente no tempo, havendo a cobrança indevida de novas supostas diferenças de
estimativas mensais, uma vez que este ciclo se repete ano a ano.
Ora, tal situação representaria uma contradição lógica, uma vez que se exige tributo
antecipado neste processo, mas se nega os seus efeitos jurídicos para o futuro, na
medida em que ele é desconsiderado e origina sucessivas novas não homologações e
cobranças.
Em virtude desse quadro exposto, a recorrente não pode concordar com a cobrança da
estimativa mensal de CSLL ref. 03/2007, discutida neste processo, após o encerramento
do respectivo ano-calendário 2007.
[...]
Nessa toada, com o advento do final do exercício, deve o contribuinte levantar o
resultado fiscal do ano, calcular o IRPJ e a CSLL com base neste resultado, confrontá-
los com os recolhimentos feitos por estimativa ao longo dos meses e recolher ou
compensar eventuais diferenças a menor ou a maior, respectivamente (art. 6o, Lei no
9.430/14996).
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.007 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907564/2011-20

Dessarte, a cobrança da estimativa mensal de CSLL, ref. 03/2007, depois do
encerramento do ano-calendário 2007, débito apontado no “Detalhamento da
Compensação” existente no despacho decisório ora atacado, emitido em 06.06.2011
(documento 05 da impugnação), afronta as disposições contidas no parágrafo § 3o do
artigo 2o da Lei no 9.430/1996, as quais impõem taxativamente o dever de apurar e
recolher os referidos tributos, tão somente, com base no resultado fiscal do exercício.

Acerca do fato novo alegado, de fato, não pode o Fisco não confirmar um crédito
que seja dependente de outro pedido de compensação, ainda que não homologado, na medida
em que, caso não haja a compensação do processo inicial, o crédito tributário poderá ser cobrado
em seu âmbito (desse processo inicial).
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2/2018 tratou a respeito do assunto
ora examinado, nos seguintes termos:
[...]
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
O CARF já teve a oportunidade de se manifestar nesse sentido em outros
julgados, dentre os quais podemos destacar os seguintes:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no
16048.720072/2013-93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.007 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907564/2011-20

saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 13884.721654/2014-28. Acórdão no 1201-001.649. Sessão de
12/04/2017)

No entanto, é preciso considerar que o presente processo não trata da análise de
crédito de estimativa, na medida em que todas as estimativas já foram reconhecidas e também
todo o saldo negativo já foi reconhecido.
Trata do reconhecimento ou não da alegação de erro de fato no preenchimento de
declaração, por parte da empresa contribuinte, erro este que não restou comprovado.
O que não foi reconhecido foi um débito para o qual não havia mais crédito apto a
que se permitisse a devida compensação.
Nesse sentido, é preciso compreender que o que a Solução de Consulta Cosit RFB
no 18/2006 prevê, e que foi reiterada pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 2/2018, é que não
cabe a glosa de estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado
na DIPJ, ainda que essas estimativas tenham sido objeto de DCOMP não homologada, na
medida em que o débito de estimativa haveria de ser objeto de cobrança com base na própria
DCOMP que veiculou a estimativa, e não cobrada na DCOMP que veicula o pedido de utilização
do crédito de saldo negativo.
No entanto, o presente processo não tem como objeto a análise de estimativas,
reitere-se, já que todas as estimativas já foram reconhecidas, bem como o próprio saldo negativo.
Assim, acerca de tal fato novo suscitado pela recorrente, necessário considerar que
a fundamentação contida na Solução de Consulta Cosit RFB no 18/2006, e que foi reiterada pelo
Parecer Normativo Cosit/RFB no 2/2018, provavelmente constará da decisão que analisar o
crédito da estimativa ainda não homologada (o que não é o caso do presente processo).
Em decorrência disso, adoto, como razões de decidir, por seus próprios fundamentos,
as razões já expostas no Acórdão no 10-65.977 da 1a Turma da DRJ/POA, de 17 de julho de 2019
(fls. 80 a 84).
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.007 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907564/2011-20

Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital